Tribunal: STF
Processo: AR 3177
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Creuza Miranda Santos em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.381.190/TO, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, mediante a qual foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins em conjunto com o IGEPREV/TO. 



    Eis o teor da decisão rescindenda:



    “Relatório 



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Tocantins: 



    ‘PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDA EXCLUSÃO DO RPPS. RENÚNCIA À APOSENTADORIA CONCEDIDA NO RGPS. RETORNO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO’ (fl. 7, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18). 



    2. Os recorrentes alegam contrariado o art. 40 da Constituição da República e o § 1º e o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Sustentam que ‘a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS’ (fl. 7, e-doc. 19). 



    Argumentam que ‘o fato da Autora/Recorrida ser estatutária não quer dizer que se torna constitucionalmente servidora efetiva, mas sim que passa a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos, imposição da Constituição Federal de 1988’ (fl. 11, e-doc. 19). 



    Pedem o provimento do recurso extraordinário para que se reconheça que, ‘para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF’ (fl. 16, e-doc. 19). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes. 



    4. A Turma Recursal concluiu que ‘a tese articulada no presente feito é de que se revelou inconstitucional a sua desvinculação [da recorrida] do RPPS dos servidores públicos do Estado do Tocantins, operada pela Lei Estadual n. 1.246/2001’ (fl. 6, e-doc. 14) e manteve a sentença originária em que consta:



    (...)



    5. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    (...)



    Confiram-se também, em processos idênticos à espécie vertente, as decisões monocráticas: ARE n. 1.360.527, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2022; RE n. 1.369.863, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.4.2022; ARE n. 1.369.793, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.3.2022; RE n. 1.364.535, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.364.531, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.2.2022; e ARE n. 1.364.694, de minha relatoria, DJe 21.2.2022. 



    A Turma Recursal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Acolhível, nesse ponto, a postulação recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público. 



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.”.



    A autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Alega que “está em desconformidade com entendimento jurisprudencial de observância obrigatória, nos limites do art. 927 do CPC, ofendendo manifestamente norma jurídica, bem como ensejando a propositura desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 2). 



    Narra que 



    “(...) o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.381.190/TO, reformou o acórdão da Turma Recursal da SJTO para julgar improcedentes os pedidos da Autora, determinando a vinculação da Requerente ao Regime Geral de Previdência Social, entendimento manifestamente contrário à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF, visto que a Autora preencheu os requisitos para aposentadoria no RPPS antes da data fixada pelo STF no Tema 1.254.” (edoc. 1, fl. 4). 



    Aduz que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO” (edoc. 1, fl. 6). 



    Acrescenta que “sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.” (edoc. 1, fls. 6-7). 



    Afirma, ainda, que 



    “(...) contava, na data de sua inativação, com 60 anos de idade e 28 anos, 09 meses e 10 dias de tempo de contribuição no serviço público e no cargo. Ademais, faz jus a contagem em dobro do período de 01/01/1989 a 31/12/1990, em razão do título de pioneira do Tocantins, nos termos do contido no artigo 25 da Lei Estadual/TO 157/1990, c/c art. 158 da Lei Estadual 255/1991.



    Nesta senda, destaca-se que os requisitos legais para aposentadoria por implemento de idade à época da aposentação eram os seguintes, nos termos do art. 35 da Lei 1.614/2005: 



    • 10 anos de efetivo exercício no serviço público; • 5 anos no cargo efetivo em que se dá a aposentadoria; • 60 anos de idade, se mulher. 



    Assim, conclui-se que a Demandante já havia preenchido os requisitos para aposentadoria por idade no RPPS – tempo de contribuição mínimo exigido, tempo no cargo, na carreira e no serviço público, bem como idade legalmente estabelecida – com proventos integrais e paridade, nos termos do contido no art. 35 da Lei Estadual/TO nº 1.614/2005, antes da data firmada pela Suprema Corte. 



    Tal fato inclusive fora RECONEHCIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINARIAS, em sede de sentença e de acórdão de Recurso Inominado.” (e-doc. 1, fl. 8).



    Ao final, a autora requer 



    “[a] concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO conceda, de imediato, a aposentadoria por implemento da idade da Autora, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no nível em que se encontrava na data da inativação, até o julgamento final desta ação rescisória;” (edoc. 1, fl. 12). 



    No mérito, pugna pela procedência da ação, para determinar



    “[a] rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.381.190/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a concessão do benefício de aposentadoria por idade à Autora no RPPS/TO desde a data da inativação” (edoc. 1, fl. 13). 



    É o relatório. Decido.



    Em 11 de outubro de 2025, deferi, ad referendum do Plenário, a tutela provisória de urgência pleiteada, para suspender os efeitos da decisão ora rescindenda, e determinei o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo desta ação rescisória.



    Os réus foram devidamente citados. 



    O Estado de Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV-TO) apresentaram contestação (e-doc. 33), pugnando pelo não seguimento da ação rescisória.



    Aduzem que a utilização da ação rescisória 



    “é de interpretação restrita e vinculada e o fato de o STF ter admitido a interposição de rescisória para adequação de julgado à modulação dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG) não pode ser utilizado para legitimar o uso da ação para rescisão de julgados que não se enquadram no Tema 69/RG – como na hipótese”.



    Apontam que a decisão questionada é manifestação legítima do Poder Judiciário e que a coisa julgada que cobre esta decisão é imprescindível à tutela da segurança jurídica e à proteção do sistema de controle difuso de constitucionalidade.



    Sustentam não ser cabível ação rescisória voltada à uniformização da jurisprudência.



    No mérito, alegam que a decisão que se pretende rescindir examinou acertadamente a controvérsia jurídica e concluiu pela ausência de direito da parte autora ser aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social, na medida em que não é detentora do vínculo efetivo com a Administração Pública.



    Defendem que a modulação determinada pelo STF no Tema nº 1.254-RG visou preservar as aposentadorias concedidas administrativamente, o que não ocorreu no caso da parte autora, uma vez que esta era “legal e constitucionalmente aposentada pelo INSS quando ajuizou a ação contra o IGEPREV/Estado do Tocantins, utilizando de fundamentos declarados inconstitucionais pelo STF para tentar a vinculação ao RPPS” (e-doc. 33, fl. 9).



    O INSS não apresentou contestação. 



    Na Sessão Virtual de 24/10/25 a 4/11/25, a decisão cautelar anteriormente citada foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme ata de julgamento constante do e-doc. 22, emitida in verbis:



    “O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão cautelar proferida (DJe de 14/10/25), que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e que determinou o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 24.10.2025 a 4.11.2025.”.



    No despacho de 18/11/25, determinei a intimação da parte autora para apresentar réplica. Também determinei que as partes informassem se teriam outras provas a produzir, justificando-lhes a pertinência.



    Em réplica (e-doc. 50), a autora sustentou o cabimento da ação rescisória para aplicação da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema nº 1.254. Sobre o assunto, invocou o art. 966, inciso V e § 5º, do CPC, bem como a orientação da Corte no julgamento do Tema nº 1.338. Ademais, reiterou que o presente caso não encontraria óbice no Tema nº 136 ou na Súmula nº 343 da Corte. 



    Destacou, ademais, que “já havia preenchido os requisitos para aposentadoria por idade no RPPS, antes da data firmada pela Suprema Corte. Tal fora RECONEHCIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINARIAS, em sede de sentença e de acórdão de Recurso Inominado” (e-doc. 50, fl. 7). Ao final, pugna pelo acolhimento do pedido inicial. 



    As partes rés não se manifestaram quanto ao aludido despacho. 



    É o relatório. Decido.



    Observo que o trânsito em julgado da decisão originária foi certificado em 07/06/22, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Consoante relatado, a autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Preliminarmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência do aludido enunciado sumular. 



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23/10/24 - grifou-se). 



     



    Ainda no tocante ao cabimento da ação rescisória, cumpre consignar que o artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica; 



    [...] 



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” 



    Destaco o teor do disposto no art. 525, §§ 12 e 15, e no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, in verbis: 



    “Art. 525. (...) 



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem nos autos da Ação Rescisória nº 2.876 (da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 24/4/2025), firmou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/2015 no regime da coisa julgada inconstitucional. No referido julgamento, a Corte considerou que os supracitados arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição. Eis o teor da tese então fixada: 



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).” (AR nº 2.876-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/4/25). 



    Feitas essas considerações, tem-se que o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória em apreço deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão deste STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/06/2024), na forma do que decidido pelo Plenário da Corte na mencionada Questão de Ordem na AR nº 2.876/DF. 



    Nessa linha, confiram-se: AR nº 3.135-TP-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Miin. Flávio Dino, DJe de 10/9/25), AR nº 3.139-MC-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Miin. Flávio Dino, DJe de 22/9/25), AR nº 3.129-TP-Ref (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/8/25), AR nº 3.164-MC-Ref (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/25). 



    Desse modo, mostra-se tempestiva a presente ação rescisória, porquanto ajuizada em 27/09/2025. 



    Assim, ultrapassadas as questões relativas ao cabimento e à tempestividade da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie. 



    Conforme relatado, a autora alega, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade [de] aplicação dos efeitos prospectivos”.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/23). 



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pe.lo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/24 - grifo nosso).



    Calha frisar que, segundo o entendimento desta Corte, a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Nesse sentido: RE nº 166.897/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 30/6/95; RE nº 224.249/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16/2/2000; RE nº 227.221/CE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28/6/02; RE nº 612.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/17; ARE nº 930.647/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/16; RE nº 631.091/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/4/14.



    Pois bem. No processo originário, a parte autora ajuizou ação com objetivo de obter a vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciário do Tocantins, nos autos do processo nº 1003745-06.2020.4.01.4300, confirmou a sentença de origem que reconhecera à autora o direito de integrar o Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins e a “invalidade do ato administrativo que implicou sua indevida migração compulsória do RPPS ao RGPS”, condenando o IGEPREV/TO a “conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, no mesmo cargo ocupado no momento em que passou à inatividade (auxiliar de serviços gerais), com proventos correspondentes e observância de paridade entre proventos e vencimentos” e a pagar as parcelas vencidas (e-doc. 6, fls. 7-8).



    Consoante verificado no sistema de consulta processual mantido no sítio eletrônico do TRF da 1ª Região/SJTO, o referido acórdão foi proferido em 05/04/21, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17/06/24 (cf. andamento processual do RE nº 1.426.306/TO).



    O aludido processo chegou à Suprema Corte por meio do RE nº 1.381.190/TO (Rel. Min.ª Cármen Lúcia), nos autos do qual foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins em conjunto com o IGEPREV/TO, para determinar a permanência da vinculação da então recorrida, ora autora, ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), com fundamento nas diferenças existentes entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT.



    Como se vê, o presente caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento.



    Conforme destacado, a aposentadoria da parte autora foi concedida, com vinculação ao RPPS/TO, por meio de decisão judicial proferida em 05/04/21, sendo, portanto, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, que modulou os efeitos do Tema nº 1.254-RG, ocorrida em 17/6/24.



    Esclareço que a determinação da prospecção dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254-RG não faz distinção quanto a aposentadorias e pensões concedidas administrativamente ou judicialmente, e, ademais, resguarda as situações nas quais os requisitos já se encontram satisfeitos, como o caso em exame.



    Corroborando o entendimento, confira-se:



    “Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado o autor ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.403.847/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. O requerente pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE nº 1.403.847/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. III. Razões de decidir 5. A ação rescisória é cabível para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral, conforme assentado na ratio decidendi do Tema nº 1.338/RG, que, por identidade de fundamentos, se aplica ao Tema nº 1.254/RG. 6. Os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG não se aplicam ao caso, uma vez que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, com